Tribunal: TJSP
Processo: 1003300-97.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de gás natural – Ação de reparação de danos morais – Demanda de consumidora em face de empresa fornecedora – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Acordo realizado entre as partes – Perda de objeto recursal.

Apelo da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003300-97.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante
NADIR NERES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GAS
NATURAL FENOSA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.862
Apelação no 1003300-97.2018.8.26.0526
Comarca: Salto
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Nadir Neres da Silva
Apelada: Gás Natural Fenosa
Classificação: Prestação de serviços - Indenização
f
EMENTA: Prestação de serviços Fornecimento de
gás natural Ação de reparação de danos morais
Demanda de consumidora em face de empresa
fornecedora Sentença de improcedência Recurso da
autora Acordo realizado entre as partes Perda de
objeto recursal.
Apelo da autora prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos morais, fundada em
contrato de prestação de serviços de fornecimento de gás natural,
proposta por Nadir Neres da Silva em face de “Gás Natural
Feitosa”, em que proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e carreou à autora/recorrente o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
de justiça fls. 178/180.
Aduz, em síntese, que o julgado carece de integral
reforma, com preliminar de nulidade em razão da ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
cerceamento de defesa, bem como alegação de que a falha na
prestação dos serviços, por parte da ré, lhe provocou dano
passível de reparação extrapatrimonial, em importe não inferior a
16 (dezesseis) salários mínimos fls. 183/197.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
desacompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 201/2013, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
Considerando o teor da petição de fls. 221/222,
onde as partes comunicam que se compuseram amigavelmente,
impõe-se a remessa dos autos à origem.
Face ao exposto, julgo prejudicado o recurso de
apelação e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem
para eventual homologação do acordo e adoção das demais
providências cabíveis.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica